Tribunal: TCU
Processo: 014.412/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8995/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor do Centro de Treinamento e Desenvolvimento e de Francisco de Assis Melo Lima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do convênio 2009.068, que tinha por objeto a "Mostra Itinerante Paraíba". Considerando que foi ultrapassado prazo superior a dez anos entre a data do fato gerador das irregularidades e a notificação dos responsáveis pelo instaurador desta tomada de contas especial, resultando em presumido prejuízo ao contraditório e ampla defesa dos responsáveis; e considerando que o débito remanescente, de R$ 2.862,57, é exíguo o suficiente para que seja invocado o princípio da bagatela para o presente caso. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, V, "a"; 169, VI e 212, do RITCU c/c os artigos 6o, I e II, e 19 da IN TCU 71/2012, ACORDAM em determinar o arquivamento deste processo, sem julgamento de mérito, à vista da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, dando ciência aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.412/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento (07.875.818/0001-05) e Francisco de Assis Melo Lima (XXX.807.423-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.